Tribunal: STF
Processo: HC 82888
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-06
Data de publicação: 2003-05-06

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus contra decisão que nega seguimento a recurso
especial. 2. Audiência de oitiva da vítima no juízo deprecado. 3.
Alegada necessidade de intimação do paciente. 4. Suposta nulidade,
tendo em vista cerceamento de defesa. 5. Improcedência das
alegações. 6. É desnecessária a intimação da defesa para a oitiva da
 vítima no Juízo deprecado, bastando a intimação relativa à
expedição da carta precatória. 7. Precedentes: HC 77.779, Rel. Min.
Moreira Alves, DJ de 18.12.1998; HC 79.446, Rel. Min. Maurício
Corrêa, DJ de 1º.6.2001; HC 72.442, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de
25.8.1995; HC 62.206, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ de 28.2.1986.
8. Habeas Corpus indeferido.